Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DE ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, através de testemunhos policiais corroborados por demais provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição do delito por não existir prova suficiente para a condenação.

2. Inviável a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o porte de arma de fogo de uso permitido, quando a pistola tem seu número de série adulterado, mesmo havendo a recuperação em parte pelos peritos, através de procedimentos físico-químicos adequados.

3. Condenações anteriores transitadas em julgado, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, embora não configurem reincidência, não impedem a valoração negativa dos maus antecedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.